Tribunal: TJMT
Processo: 1027434-87.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027434-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DA CUNHA - CPF: 568.669.681-00 (RECORRENTE), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº RECURSO:

1027434-87.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

EMBARGANTES:
ESTADO DE MATO GROSSO E
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

EMBARGADO:
JOSÉ PEREIRA DA CUNHA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO POSTERIOR A 31/12/2019. ART. 24-F DO DECRETO-LEI Nº 667/1969. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA DO EFETIVO EXERCÍCIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado do reclamante, reformou sentença de improcedência e determinou a retificação dos atos de transferência para a reserva remunerada, o cômputo do período de 31/12/2019 a 18/11/2020 no cálculo dos proventos de inatividade e o pagamento das diferenças retroativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer vedação legal ao cômputo de tempo de serviço posterior a 31/12/2019, à luz do art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suposta insuficiência de prova do efetivo exercício funcional no período controvertido; e (iii) determinar se é necessário prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito por inconformismo com o resultado.

O acórdão embargado enfrenta expressamente o art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969 e interpreta o dispositivo como garantidor do direito adquirido à inatividade pelas regras vigentes até 31/12/2019, sem vedação expressa ao cômputo de tempo de serviço e contribuição posteriores.

A interpretação de que o período adicional de serviço e contribuição após o implemento dos requisitos integra o cálculo dos proventos evita enriquecimento sem causa e preserva a contributividade previdenciária, não configurando omissão.

A alegação de insuficiência probatória do efetivo exercício no período de 31/12/2019 a 18/11/2020 configura inovação recursal, por não ser suscitada de forma específica em contestação, o que impede sua análise por supressão de instância.

Ainda que superado o óbice, o conjunto documental oficial constante dos autos é idôneo para demonstrar o efetivo exercício funcional no período controvertido, e documento público goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 405 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar de forma expressa sobre todos os dispositivos invocados para fins de prequestionamento quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969 assegura direito adquirido à inatividade pelas regras vigentes até 31/12/2019, sem vedar, por si, o cômputo de tempo de serviço e contribuição posteriores no cálculo dos proventos.

A alegação recursal de insuficiência de prova não deduzida oportunamente em primeiro grau configura inovação recursal e impede exame por supressão de instância.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento de embargos de declaração, ainda que formulado pedido de efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 405; Decreto-Lei nº 667/1969, art. 24-F; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra acórdão desta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante.

O acórdão embargado reformou a sentença de improcedência e determinou a retificação dos atos de transferência para a reserva remunerada, o cômputo do período de 31/12/2019 a 18/11/2020 no cálculo dos proventos de inatividade e o pagamento das diferenças retroativas.

Em suas razões, os embargantes alegam que o acórdão apresenta omissões quanto a três pontos: a) a vedação legal ao cômputo de tempo de serviço posterior a 31/12/2019, prevista no art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969; b) a insuficiência de prova do efetivo exercício funcional no período controvertido; e c) requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Em contrarrazões (ID 334722886), o embargado sustenta que os embargos possuem caráter protelatório, buscando rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão.

Argumenta que o acórdão enfrentou expressamente todas as questões suscitadas e que a alegação sobre insuficiência probatória configura supressão de instância, pois não foi suscitada na contestação de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios específicos da decisão judicial: omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mera inconformidade da parte com o resultado. A jurisprudência é firme nesse sentido, como demonstram os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça citados nas contrarrazões.

Pois bem, os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou a tese central da defesa, qual seja, a inexistência de base legal para o cômputo de tempo de serviço posterior a 31/12/2019.

Contudo, a leitura atenta do acórdão embargado demonstra que essa questão foi expressamente analisada e fundamentada.

O acórdão consignou de forma clara: "
O art. 24-F do Decreto-Lei nº 667/1969 assegura o direito adquirido à concessão da inatividade remunerada conforme as regras vigentes até 31/12/2019, sem vedar expressamente a consideração de tempo de serviço posterior
".

E prosseguiu: "
A expressão 'a qualquer tempo' presente no dispositivo legal indica que o exercício do direito pode ocorrer em momento futuro, resguardando-se o direito à inatividade, mas não afastando o cômputo de tempo de serviço e contribuição posteriormente prestados
".

A fundamentação analisou, ainda, que o militar que continua prestando serviço e recolhendo contribuições após cumprir os requisitos para a inatividade adquire o direito de ter esse período adicional computado no cálculo dos proventos, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto,
não há omissão
.

O que ocorreu foi a adoção de interpretação jurídica diversa daquela pretendida pelos embargantes,
o que
não
configura vício passível de correção por embargos de declaração
.

A interpretação adotada pelo acórdão é juridicamente sustentável e encontra respaldo nos princípios constitucionais do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88), da vedação ao enriquecimento sem causa e da contributividade previdenciária.

Os embargantes alegam, ainda, que o acórdão não apreciou a insuficiência de prova do alegado exercício funcional entre 31/12/2019 e 18/11/2020.

Neste ponto, assiste razão ao embargado quando aponta a ocorrência de supressão de instância.

A análise da contestação apresentada em primeiro grau (ID 322245850) demonstra que a questão probatória
não
foi suscitada de forma específica naquela oportunidade.

Trata-se, portanto, de
inovação recursal
, o que impede sua análise por este órgão colegiado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que matéria não alegada no momento oportuno não pode ser conhecida em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Necessário esclarecer, ainda, que se pudesse conhecer da questão, os autos contêm documentação oficial suficiente para comprovar o efetivo exercício no período controvertido: a) Ato nº 10.774/2020, publicado no Diário Oficial do Estado em 19/11/2020, que transferiu o embargado para a inatividade em 18/11/2020; b) boletins do Comando Geral demonstrando atividade funcional em agosto de 2020; e c) documentos funcionais não impugnados especificamente na contestação.

A documentação oficial goza de presunção de veracidade (art. 405 do CPC) e
não
foi objeto de impugnação específica no momento processual adequado, operando-se a preclusão.

Quanto ao pedido de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado aplicou expressamente os dispositivos legais e constitucionais pertinentes à matéria:

Quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Os embargos de declaração não apontam vícios efetivos no acórdão embargado. O que se verifica é a tentativa de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão, o que não se admite nesta via recursal.

O acórdão enfrentou todas as questões relevantes de forma clara, fundamentada e coerente, adotando interpretação jurídica sustentável e em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

A fundamentação é completa, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026